Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-89.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000435-89.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA MARIA DE SIQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (R$ 208.571,42), em demanda que versa sobre obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Trastuzumabe à autora, diagnosticada com neoplasia de mama metastático. Sustenta-se omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1313 do STJ, que determina a fixação da verba honorária por equidade em ações que tratam do direito à saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese fixada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em ações que envolvem o fornecimento de medicamentos pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível sua oposição com efeitos infringentes quando da correção do vício decorrer modificação do julgado. A tese firmada no Tema 1313/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de medicamentos, a fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O acórdão embargado aplicou o critério percentual previsto nos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC, sem considerar a natureza da causa – direito à saúde –, cujo proveito econômico é inestimável, caracterizando omissão relevante. A ação judicial não apresentou alta complexidade, tendo sido instruída com documentos médicos e sem necessidade de dilação probatória, o que justifica, à luz dos critérios legais, a fixação dos honorários por equidade. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, o grau de complexidade da causa e a necessidade de observância do interesse público envolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: O Tema 1313 do STJ impõe a fixação por equidade dos honorários advocatícios em ações contra o Poder Público que envolvem o direito à saúde, dada a natureza inestimável do proveito econômico pretendido. A omissão quanto à aplicação de precedente obrigatório autoriza a oposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos. Nas ações de média ou baixa complexidade, em que não há dilação probatória e a atuação processual é limitada, a fixação da verba honorária por equidade pode ser quantificada em valor fixo compatível com o trabalho desenvolvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000435-89.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANA MARIA DE SIQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator